Tribunal: TJES
Processo: 5002894-06.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002894-06.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: LUCILENE DURAES OGENIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002894-06.2023.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDA: LUCILENE DURAES OGENIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos em face de
LUCILENE DURAES OGENIO
. A execução, por sua vez, visava ao recebimento de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

A sentença recorrida (ID 18221629) afastou a tese de inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal, com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que mitigam a aplicação da Súmula 410 do STJ no âmbito dos Juizados Especiais. Contudo, acolheu parcialmente os embargos para afastar a incidência de juros de mora sobre as astreintes, determinando apenas a correção monetária sobre o valor consolidado de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em seu recurso (ID 18221633), o banco recorrente reitera a tese de inexigibilidade da multa por falta de intimação pessoal, sustenta o valor desarrazoado das astreintes, argumenta a inexistência de má-fé e o cumprimento da obrigação, além de pleitear a concessão de efeito suspensivo e prequestionar matéria constitucional.

É o breve relatório.

A controvérsia central do recurso reside na exigibilidade e no valor da multa cominatória (astreintes) fixada em desfavor da instituição financeira.

Inicialmente,
afasto o pedido de efeito suspensivo
. Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso, em regra, é recebido apenas no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e depende da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica no presente caso, especialmente considerando que a execução já se encontra garantida por depósito judicial.

Quanto a necessidade de intimação pessoal para a cobrança das astreintes, com base na Súmula 410 do STJ, adoto o entendimento do juízo de primeiro grau. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se posicionado pela mitigação da referida súmula no sistema dos Juizados Especiais, em atenção aos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam este microssistema. A intimação realizada na pessoa do advogado constituído pela parte, por meio de sistema eletrônico, é suficiente para dar ciência inequívoca da obrigação e do prazo para seu cumprimento.

A instituição financeira alega, ainda, que o valor da multa é desarrazoado e desproporcional, pleiteando sua exclusão ou redução. A sentença original, proferida em 04 de março de 2024 (ID 8166878), determinou que o banco realizasse a retificação do prenome da autora e a atualização da Unidade da Federação nos documentos do veículo, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 6.000,00. A autora demonstrou que o
cumprimento da obrigação ocorreu
somente em 02 de janeiro de 2025 (ID 18221606), ou seja,
após quase dez meses da determinação judicial, o que justifica a incidência da multa em seu patamar máximo.

A fixação de astreintes tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação, e seu valor deve ser suficiente para desestimular a inércia, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da outra parte. No caso concreto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), diante da recalcitrância do banco em cumprir uma ordem judicial por um período tão prolongado, mostra-se razoável e proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, não há que se falar em valor exorbitante.

O argumento de ausência de má-fé não é suficiente para afastar a multa, que possui natureza coercitiva e não sancionatória, sendo devida pelo simples descumprimento objetivo da ordem judicial. A alegação de que a obrigação foi cumprida não socorre a recorrente, pois o foi de forma extremamente tardia.

Por fim, o prequestionamento genérico de dispositivos constitucionais, sem a demonstração concreta de sua violação, não merece acolhimento. A decisão recorrida encontra-se fundamentada e alinhada à legislação e à jurisprudência aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)